Tribunal: TJBA
Processo: 8087539-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087539-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: VALMIR DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS, RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. EXCLUSÃO UNILATERAL DE MOTORISTA PARCEIRO. ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, decorrentes da exclusão unilateral de motorista parceiro da plataforma.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve exercício abusivo do direito de resilição unilateral do contrato de intermediação digital;
(ii) saber se é devida a indenização por lucros cessantes e como deve ser apurada;
(iii) saber se a indenização por danos morais deve ser mantida ou reduzida.

III. Razões de decidir
3. Ainda que o contrato permita a resilição unilateral, tal prerrogativa deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. Restou caracterizado o abuso do direito de resilição, por ausência de motivação plausível, inexistência de comunicação prévia e ausência de comprovação da conduta atribuída ao autor.
5. A relação jurídica não configura relação de consumo, submetendo-se ao Código Civil, sem prejuízo à parte recorrida.
6. A reativação da conta é medida necessária à reparação da lesão sofrida, por se tratar de exclusão imotivada e arbitrária.
7. Os lucros cessantes são devidos, devendo a apuração ocorrer em liquidação de sentença, com base na média dos rendimentos dos três meses anteriores ao bloqueio, descontadas as despesas operacionais.
8. A condenação por danos morais é cabível, mas o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 5.000,00, considerando as peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão imotivada de motorista parceiro da plataforma digital, sem prévia notificação e sem comprovação da conduta alegada, configura exercício abusivo do direito de resilição contratual. 2. São devidos lucros cessantes quando demonstrado prejuízo patrimonial decorrente da exclusão indevida, com apuração em liquidação. 3. A indenização por danos morais é devida, sendo razoável sua fixação em R$5.000,00 diante do contexto fático."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 473.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 39066/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28/04/2021; TJ-SE, Apelação Cível nº 0043453-74.2020.8.25.0001; TJ-RJ, AI nº 0087931-70.2022.8.19.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087539-15.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como apelada VALMIR DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR